Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-15.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal buscando a desconstituição da r. sentença que, nos autos do arrolamento sumário dos bens deixados por Manoel Benedito Leite Filho, homologou o esboço de partilha, sem a prévia comprovação da quitação de tributos. A discussão recursal encontra-se abrangida pelo entendimento firmado na tese (Tema 1074), sob a sistemática de recurso repetitivo, que restou assim fixada: "No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN." Com vistas a assegurar às partes a solução do mérito em prazo razoável, no caso, a finalização do procedimento sucessório, esclareçam os Apelados, no prazo de 5 (cinco) dias, se têm interesse em regularizar os débitos tributários relativos aos bens do espólio, ou se já o fizeram. Após, retornem-me os autos conclusos. I. Brasília, 14 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator